Tribunal: TJDFT
Processo: 0724414-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724414-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE MACEDO, CLAUDIO MANOEL DA SILVA AGRAVADO: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., LBL VALOR INCORPORACOES LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Claudio Manoel da Silva e Outra contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo por não terem sido encontrados bens passíveis de penhora (ID no 194450803). 2. Os agravantes alegam, em suma, que a decisão não deve prosperar, uma vez que há penhora determinada no rosto dos autos em que a primeira agravada teria crédito a receber, fato que inviabiliza o arquivamento do cumprimento de sentença por execução frustrada. 3. Defendem que a medida impede a suspensão e, consequentemente, o arquivamento provisório do cumprimento de sentença com base no CPC, art. 921, inciso III. Destacam que seria possível apenas a suspensão do processo, mas com fundamento no CPC, artigos 921, I e art. 313, V. 4. Pedem a reforma da decisão, para impedir que o processo seja suspenso nos termos do CPC, art. 921, inciso III, §1o, e para que seja determinado o sobrestamento do feito até que haja a efetivação do crédito penhorado. 5. Preparo recolhido (ID no 60294806, págs. 1-2). 6. Contrarrazões apresentadas (IDs no 60975833 e no 61313730). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 9. Na origem (processo no 0021859-60.2015.8.07.0007), a suspensão do processo foi determinada pelas decisões de ID no 182260584 e no 186194822. Os agravantes, então, interpuseram o agravo de instrumento no 0709134-04.2024.8.07.0000, que não conheceu a questão sob o fundamento de que a matéria não foi debatida na origem (ID no 189369765). 10. Após a decisão de mérito do agravo de instrumento mencionado (ID no 193445891), foram proferidas as decisões de ID no 194107604 e a decisão de ID no 194450803 (ora agravada), determinando que fosse mantida a suspensão do feito. 11. Contra a decisão de ID no 194107604 foi interposto o Agravo de Instrumento no 0701142-55.2024.8.07.9000, que dirimiu a controvérsia que embasa a pretensão deste recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 2. Restando infrutífera a penhora no rosto dos autos diante da ausência de saldo, é possível a suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, inciso III, §1o do CPC. 3. O Poder Judiciário não tem o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados, tampouco para manter o cumprimento de sentença tramitando, quando o contexto fático-jurídico dos autos atrai a necessidade de suspensão do feito diante da ausência de bens passíveis de penhora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1905786, 07011425520248079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no PJe: 22/08/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Apesar de terem sido interpostos contra decisões diferentes, este recurso e o Agravo de Instrumento no 0701142-55.2024.8.07.9000 são idênticos. As decisões impugnadas tratam da mesma matéria, as razões recursais foram repetidas e os pedidos são os mesmos. 13. Logo, inviável a rediscussão da matéria, devendo ser observado o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a preclusão lógica, sob pena de afronta ao devido processo legal. 14. Como consequência, o recurso interposto com o intuito de rediscutir questões já decididas é manifestamente inadmissível e não pode ser conhecido. DISPOSITIVO 15. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. Comunique-se à origem. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO